Tribunal: TJPA
Processo: 0802136-62.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802136-62.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADILSON FUZARIO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE 13 ANOS. SÚMULA 64 DO STJ. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE FUGA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, nos autos de processo por tentativa de homicídio qualificado. A impetração sustenta excesso de prazo na instrução processual, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão e necessidade de prisão domiciliar em razão de grave enfermidade cardíaca. Consta das informações que a prisão preventiva foi decretada em 2010, tendo o paciente permanecido foragido até julho de 2023, sendo posteriormente pronunciado e aguardando julgamento de recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual; (ii) estabelecer se a prisão preventiva mantém fundamento válido diante do tempo decorrido desde sua decretação; e (iii) determinar se o quadro de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de excesso de prazo na instrução processual quando a demora decorre da própria conduta da defesa, especialmente quando o réu permanece foragido por longo período, aplicando-se a Súmula nº 64 do STJ.

4.

Reconhece-se que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

5.

Considera-se que a evasão do paciente por quase 13 anos demonstra deliberada tentativa de se furtar à persecução penal, circunstância que mantém atual o periculum libertatis e justifica a custódia cautelar para assegurar a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.

Valora-se a extensa folha de antecedentes criminais, associada à longa fuga, como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva e de desrespeito às instituições, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

7.

Rejeita-se o pedido de prisão domiciliar quando não demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, especialmente quando os documentos indicam a prestação de acompanhamento médico e realização de exames no sistema carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga prolongada do réu do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à aplicação da lei penal.

2.

Não configura constrangimento ilegal o alegado excesso de prazo na instrução processual quando a demora decorre da fuga do acusado, nos termos da Súmula nº 64 do STJ.

3.

A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 64; STJ, HC 727.273/RS; TJPA, HC Criminal nº 0818417-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ADILSON FUZARIO DE OLIVEIRA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que, nos autos do Processo nº 0000671-66.2010.8.14.0047, indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar (ID 33460870).

Sustenta a impetrante, em sua petição inicial (ID 33459508), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo:
a)
o excesso de prazo para o término da instrução processual, afirmando que o paciente se encontra preso há mais de dois anos e seis meses;
b)
a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, decretada em 2010, e a mitigação de sua periculosidade em razão de seus antecedentes serem antigos; e
c)
a necessidade de substituição da prisão por domiciliar, em razão de seu grave estado de saúde (insuficiência cardíaca grave, com fração de ejeção de 34%), nos termos do art. 318, II, do CPP.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatora (ID 33555104).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 33610041), informando que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, teve a prisão preventiva decretada em 08/10/2010, mas permaneceu foragido até 31/07/2023. Após a captura, o processo retomou o curso, culminando na pronúncia do réu em 21/06/2024. Atualmente, o feito aguarda o julgamento de Recurso Especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao RESE defensivo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Exma. Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi (ID 33934079), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, em razão da longa fuga do paciente, e por não vislumbrar prova da extrema debilidade ou da impossibilidade de tratamento médico no cárcere.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente da presente Ação Constitucional.

No mérito, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada no risco à aplicação da lei penal, se sustenta diante do quadro de saúde do paciente e do tempo decorrido desde a decretação da medida, incluindo-se, nesse contexto, a alegação de excesso de prazo.

A tese da impetração não merece prosperar.

No que tange ao alegado excesso de prazo, verifica-se que eventual mora processual não configura constrangimento ilegal, porquanto inequivocamente influenciada pela própria conduta da defesa, tendo o paciente permanecido foragido por quase 13 anos, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".
Assim, não há falar em ilegalidade da custódia sob esse fundamento.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores orienta que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente não apenas se evadiu, mas o fez por um período extraordinariamente longo de quase 13 anos. Tal conduta não pode ser minimizada. Ela representa um claro e deliberado propósito de se furtar à responsabilidade por seus atos, o que, por si só, mantém hígido e contemporâneo o
periculum libertatis
. A necessidade de garantir que o paciente seja finalmente submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri é um imperativo de justiça.

Adicionalmente, refuta-se a alegação de que os antecedentes criminais seriam irrelevantes por serem antigos. Conforme se extrai dos documentos de IDs 33460875 e 33460876, a extensa folha de antecedentes, somada à longa fuga, compõe um quadro de personalidade aparentemente voltada ao desrespeito pelas instituições e pela lei penal, o que reforça não apenas o risco à aplicação da lei, mas também a necessidade de se acautelar a ordem pública.

Este próprio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu em caso análogo, reforçando que o longo período de fuga justifica a manutenção da custódia:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO DECRETADA ANTES DA LEI N.º 13.964/2019. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. (...) 4.
O longo período em que o paciente esteve foragido evidencia risco à aplicação da lei penal, tornando-se justificável a manutenção da prisão cautelar para assegurar sua efetividade.
5. Consta dos autos que o paciente se evadiu do distrito da culpa, caracterizando risco concreto de fuga, o que torna incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08184176420248140000 23563495, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal)- destaquei.

Embora o direito à saúde seja uma garantia fundamental, e a condição cardíaca do paciente inspire cuidados, ele não se sobrepõe, no caso concreto, à imperiosa necessidade de garantir a aplicação da lei penal. A conduta do paciente, que se furtou à justiça por mais de uma década, revela um desprezo pela autoridade estatal que torna a sua custódia, neste momento, a única medida eficaz para evitar uma nova e provável fuga, especialmente com a proximidade de seu julgamento pelo Júri.

Ademais, no que tange ao pleito de substituição da prisão por domiciliar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita a concessão em casos humanitários, exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. No HC 727.273/RS, a ordem foi concedida justamente porque ficou demonstrado que o paciente estava "
submetido a tratamento inadequado, necessitando fazer uso de medicação indisponível na unidade prisional
".

No presente caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o tratamento de saúde dispensado ao paciente no sistema carcerário é inadequado ou impossível, requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar. A decisão do juízo apontado como coator (ID 33460870) foi clara ao afirmar que "
os próprios documentos defensivos demonstram que o acusado está recebendo assistência médica, sendo submetido a procedimentos, exames e acompanhamento especializado
".

Portanto, ausente a comprovação da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento, e presente o robusto fundamento da garantia da aplicação da lei penal, a manutenção da custódia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, para manter a prisão preventiva de ADILSON FUZARIO DE OLIVEIRA, por entendê-la necessária e devidamente fundamentada para a garantia da aplicação da lei penal.

Comunique-se a autoridade apontada como coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA
Juíza Convocada Relatora

Belém, 25/03/2026